Tribunal: TJDFT
Processo: 0006444-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o - A, INCISO I, DO CP. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PRETÉRITA EM REGIME ABERTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO EM EXCESSO SEM MOTIVO PLAUSÍVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo, a manutenção do édito condenatório é a medida que se impõe.
2. A respeito da apreensão da arma de fogo e a necessidade de realização de laudo de exame de eficiência, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que estes são dispensáveis à caracterização da majorante disposta no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando comprovada a sua utilização por outros meios de provas.
3. No caso, o emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, das testemunhas e das imagens de segurança do estabelecimento comercial, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a utilização da arma de fogo foi comprovada por outros meios de provas.
4. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”. Desse modo, o ônus de comprovar a alegação de que se tratava de artefato ineficaz (simulacro) é da defesa, que não se desincumbiu de prová-lo.
5. Ausente nos autos qualquer tipo de comprovação a fim de demonstrar que se tratava de simulacro, a manutenção da majorante de emprego de arma de fogo é medida que se deve impor. Portanto, acertada a sentença que aplicou a causa especial de aumento da pena disposta no inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, não cabendo o afastamento da majorante.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem recomendado a aplicação da proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior.
7. Verificado que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi superior ao patamar de 1/6 (um sexto), sem fundamentação idônea, a pena-base foi redimensionada.
8. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena em regime aberto (art. 36, § 1o, do Código Penal), torna a sua conduta mais reprovável e justifica a respectiva majoração da reprimenda na primeira fase em decorrência da culpabilidade, sem caracterizar ofensa ao princípio do ne bis in idem.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Penas de ambos os réus reduzida.